Tribunal: STF
Processo: ARE 1429995
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. G.R.M. e R.R.M interpuseram agravo interno em face de decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo (eDoc 102).



    Na origem, o recurso excepcional (eDoc 96) – formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 94) –, em que se alegava afronta aos arts. 5º, XXXVII, e 109, V, da Carta da República, foi inadmitido (eDoc 100). 



    A parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, porquanto evidenciado o caráter transnacional do delito. Aponta desrespeito à tese fixada no Tema n. 393 da repercussão geral. Defende, por conseguinte, a competência da Justiça Federal.



    Intimado, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina não se manifestou.



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por advogado constituído, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso. 



    O Supremo, ao apreciar o Tema n. 393 da repercussão geral (RE 628.624 ED, ministro Edson Fachin), fixou a seguinte tese:



    Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico, acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990). 



    O Tribunal de origem, embora tenha reconhecido que “os arquivos contendo pornografia infanto-juvenil estivessem hospedados originariamente fora do território nacional”, concluiu “não evidenciada a transnacionalidade do delito” e reconheceu a competência da Justiça Estadual. Confira-se fragmento do acórdão:



    Na hipótese em tela, a partir dos elementos colhidos no decurso do procedimento investigativo, bem como pelo que consta na exordial acusatória, o delito não ultrapassou as fronteiras do Estado brasileiro, porquanto os recorridos, por intermédio da internet, teriam unicamente realizado o download dos materiais pornográficos envolvendo criança e adolescente.



    Nesse contexto, como pontuado pelo Ministério Público nas razões recursais, não há indícios de que os recorridos tenham disponibilizado os materiais com pornografia infanto-juvenil por meio da internet. Com efeito, a conduta criminosa atribuída aos acusados consistiu, exclusivamente, no download (baixa) e armazenamento dos conteúdos ilícitos em dispositivos informáticos privados (art. 241-B, ECA), não sendo possível concluir, pois, que o crime possua caráter transnacional.



    Segundo o Relatório Técnico n. 35/DIPC/2021 – realizado pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina com o propósito de monitorar arquivos de pedofilia baixados da internet – os recorridos “utilizaram a rede P2P (ponto a ponto) e por meio de suas conexões com a Internet, realizaram o download de diversos arquivos digitais de material contendo cenas de sexo explícito ou nudez, envolvendo criança ou adolescente, conduta que, em tese, está tipificada no art. 241-B da Lei nº 8.069/1990” (Evento 01, INQ1, fl. 11 do IPL nº 5104818-34.2022.8.24.0023).



    Os laudos periciais de extração de dados elaborados pela Polícia Científica apontam que foram encontrados materiais de pornografia envolvendo criança e adolescente nos equipamentos apreendidos nos domicílios dos recorridos. Além disso, a especialista localizou dois registros de contato relacionados ao aplicativo Telegram, cujos nomes apresentavam termos comumente encontrados em conteúdo de pornografia infanto-juvenil, bem como dois registros de arquivos nomeados com termos usualmente utilizados em arquivos de pornografia infanto-juvenil.



    Em relação ao alegado pela defesa dos recorridos em contrarrazões e acolhido pelo Juízo de origem, mesmo que o material ilícito tenha sido baixado (download) por meio de programa/software que utiliza a rede P2P (ponto a ponto ou peer to peer), referida circunstância, por si só, não desloca a competência para a Justiça Federal, porquanto no caso, ressalta-se, não há indícios de que os recorridos compartilharam o conteúdo através da rede P2P, mas unicamente teriam realizado o download e posterior armazenamento. Em outros termos, ainda que a rede P2P possibilite a difusão do material, aos recorridos não é imputada a conduta de compartilhamento.



    Embora os arquivos contendo pornografia infanto-juvenil estivessem hospedados originariamente fora do território nacional, como argumentado nas contrarrazões, cumpre repisar que os elementos colhidos apontam que os recorridos foram responsáveis apenas pelo download e armazenamento nos seus dispositivos informáticos, inexistindo indícios de que tenham efetuado qualquer compartilhamento dos materiais.



    De fato, no presente caso, não se verifica a presença do terceiro requisito necessário para deslocamento da competência à Justiça Federal, uma vez que não constatado, na atual fase embrionária do processo, o resultado delitivo no exterior, seja ele potencial ou efetivo.



    Assim, não havendo elementos de que os recorridos disponibilizaram ou publicaram o material pornográfico além das fronteiras nacionais, ou seja, não evidenciada a transnacionalidade do delito, a competência para processamento e julgamento do feito é da Justiça Estadual. 



    O Supremo, ao revisitar a tese fixada no RE 628.624, ministro Edson Fachin (Tema 393/RG), reafirmou que o reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar o crime previsto no art. 214-B do Estatuto da Criança e do Adolescente exige que o material seja acessível transnacionalmente, não bastando a prática mediante a rede mundial de computadores. Transcrevo, no ponto, voto do ministro Edson Fachin:



    Assim, demonstrada a pertinência de tornar a tese fixada por esta Corte mais consentânea com o teor do decidido pelo Plenário e a fim de afastar interpretações de que a competência da Justiça Federal abarcaria a comunicação eletrônica havida entre particulares em canais fechados dentro do território nacional, proponho a este Colegiado o restabelecimento da tese inicialmente proposta. (com meus grifos)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os arquivos contendo pornografia infanto-juvenil, acessados e armazenados pelos recorrentes, estavam “hospedados originariamente fora do território nacional”, evidencia o caráter transnacional do delito. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    O Tribunal de origem decidiu em desacordo com a tese fixada no Tema n. 393 da Repercussão Geral.



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, do recurso extraordinário, para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual e determinar a remessa da ação penal à Justiça Federal, com a possibilidade de convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente (CPP, art. 567).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente